Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743123-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA, IGREJINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, POSTO DE SERVICO 307 LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, WLADECY PEREIRA DA SILVA, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, TRANS SATELITE TRASPORTES LTDA, COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA, POSTO DE SERVICOS WLADECY PEREIRA LTDA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, EDMAR PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WLADECY PEREIRA DA SILVA em face de WLACIMAR PEREIRA DA SILVA e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em Ação Anulatória (n. 0774124-53.2024.8.07.0016), indeferiu tutela de urgência. A decisão foi redigida nos seguintes termos: WLADECY PEREIRA DA SILVA propõe a presente ação anulatória em face de WLACIMAR PEREIRA DA SILVA e outros. Para tanto, a parte autora alegou ser incapaz de realizar atos da vida civil devido a uma má formação cerebral, que afeta sua cognição, psiquiatria e psicologia, diagnosticada de forma oficial recentemente; que essa condição o torna vulnerável à manipulação, especialmente por parte de seus irmãos, que se aproveitaram de sua deficiência para induzi-lo a assinar documentos prejudiciais; que foi manipulado pelos irmãos para assinar um acordo em 2014, que renovava uma dívida prescrita, colocando várias empresas familiares como responsáveis, e não apenas o "Posto de Serviços 307 Ltda.", como originalmente era; que esse acordo foi homologado judicialmente e é objeto de cumprimento da sentença; que reputa injusto e prejudicial à sua parte na herança; que foi coagido a assinar documentos sob pressão de seus irmãos, que sempre se aproveitaram de sua deficiência cognitiva para dilapidar seu quinhão da herança deixada pelo pai; que não tinha a plena compreensão dos atos que assinava e que seus irmãos agiram de má-fé ao incluí-lo no acordo de dívida, sabendo de sua incapacidade; que seus irmãos têm dilapidado o patrimônio familiar, incluindo a herança deixada por seu pai, sem o seu consentimento e sem que ele pudesse se defender devidamente nos processos executivos; que nunca teve um advogado próprio, confiando sempre nas indicações dos irmãos, que tinham seus próprios interesses. Requereu, a título de tutela provisória de urgência, a suspensão dos cumprimentos de sentença no 0703394-93.2019.8.07.0015 e 0701674-57.2020.8.07.0015, não se permitindo o leilão ou adjudicação de bens, tampouco o levantamento de valores. Ao final, requereu a nulidade da homologação do acordo no processo no 2008.01.1.115966-0 e, por consequência, dos cumprimentos de sentença no 0703394-93.2019.8.07.0015 e 0701674-57.2020.8.07.0015, restituindo-se as partes ao “status quo ante”, com a restituição dos ativos transferidos em decorrência do acordo ou, sendo impossível, a condenação dos réus à indenização do valor equivalente. Juntou documentos. O Ministério Público se manifestou no ID. 210618950. A parte autora novamente se manifestou no ID. 210712867 reiterando o pedido de tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de suspensão das demandas executórias. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, muito embora o prosseguimento das execuções possa eventualmente causar perigo de dano ao resultado útil deste processo, já que anulado os títulos judiciais, as execuções perderiam o seu lastro e não haveria que se falar em expropriação de bens, tenho que a probabilidade do direito não está demonstrada. Conforme os arts. 166, I, e 171, I, do Código Civil de 2002, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz e anulável quanto praticado por agente relativamente incapaz. Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; A sentença que declara a interdição de uma pessoa, em regra, não tem efeitos retroativos, salvo, se ficar provado que ela já era incapaz ao tempo dos atos praticados objeto de anulação, conforme tem entendido o STJ ( REsp 652.837/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/6/07, AgRg no REsp 1.115.253/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23/8/10; AgRg no REsp 850.552/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Des. convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 28/9/09, AgRg no REsp 1270630/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). No relatório médico apresentado, as alegadas crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, assim como a informação de que o autor fez uso de entorpecentes (“cannabis”, cocaína, ácido lisérgico), desde os 13 anos, abandonando o uso rotineiro há 10 anos, mas com recente recaída de curta duração, e apresenta retardo mental severo (ID. 208515067), são registros lançados na história clínica apresentada ao profissional pelo paciente e/ou seu acompanhante. Como resultados dos exames médicos, registrou-se que o exame neurológico atual aferiu que o autor apresenta consciência, lucidez, bradipsiquismo, memória de fixação falha, sem déficit sensitivo-motor e deformidades físicas. O eletroencefalograma com mapeamento digital, realizado em 17 de junho de 2024, foi considerado normal e a ressonância magnética do crânio constatou anomalia no desenvolvimento venoso fronto-parietal esquerdo, com cistos de retenção e pólipos nos seios maxilares. A cintilografia de perfusão cerebral/tomografia computadorizada, realizada em 13 de junho de 2024, evidenciou perfusão cerebral heterogênea, com hipoperfusão/hipoativação leve a moderada. O Potencial Evocado P300, realizado em 14 de junho de 2024, demonstrou integridade das vias auditivas centrais. A audiometria e imitanciometria, realizada em 14 de junho de 2024, foram normais. Em 18 de junho de 2024, o Processamento Auditivo Central encontrou achados que sugerem Transtorno do Processamento Auditivo Central, caracterizado por déficit na análise das propriedades acústicas verbais e não verbais da fala. A avaliação neurológica realizada em 18 de junho de 2024 foi consistente com Transtorno do Processamento Auditivo Central e Comprometimento Cognitivo Leve. Além disso, o Dr. ARLINDO MATTOS DE OLIVEIRA JUNIOR – CRM-DF 3040, em 11 de julho de 2024, lançou em sua conclusão: [...] Do que se extrai da história clínica, dos exames subsidiários e da história de vida do paciente Wladecy induz ao diagnóstico de doença hereditária ou congênita altamente sugestiva de comprometimento mental com transtornos cognitivos relevantes desde o nascimento até os dias atuais [...] com efetivo posterior agravamento, decorrentes de assédios moral e psicológico associados a sobrecarga de trabalho, além de agressões psicológicas e físicas, culminando com a perda de patrimônio familiar. Tais eventos agressores chegaram ao auge quando das discussões de uma transação sobre a herança deixada por seus genitores, inclusive podendo-se afirmar sua incapacidade para compreensão dos atos formulados e assinados em 2014, ano que já apresentava tais alterações patológicas. [...] (ID. 208515067, pp. 4-5). Por sua vez, em relatório médico assinado em 26 de junho de 2024, a Dra. NORMA MARIA MALTA MACHADO registrou: [...] Exame físico-psíquico: vigil, orientado globalmente, apresentando falhas mnêmicas, fácies de dor aguda, poliqueixoso, humor ansioso-depressivo com ideações negativas relacionadas ao ambiente laboral do setor onde está trabalhando no Grupo Pedro Ribeiro. Durante esta avaliação, via chamada de vídeo, esteve desatento, inquieto, com sinais evidentes de estar descontrolado emocionalmente, pessimista quanto ao seu futuro, dizendo-se cansado em relação a tudo que vive no local de trabalho. Não detectei alucinações, delírios, mas vislumbrei sentimentos de menos-valia, irritabilidade, de que deu o máximo que pode ao seu posto de trabalho, mesmo estando com muitas queixas e cônscio de que as várias patologias que foram sendo diagnosticadas desde criança, foram piorando com o tempo, até que, após várias avaliações as quais submeteu, especialmente, neste ano informado acima, quando foi diagnosticado com doenças decorrentes e/ou agravadas, nos 49 anos de trabalho no grupo Pedro Ribeiro, quando foi confirmado o diagnóstico, entre outras várias doenças, a síndrome burnout consequente ao ao meio aversivo e assediador do setor onde labora no Grupo Pedro Ribeiro, especialmente no setor atual, onde está locado. [...] (ID. 208515075, p. 5). Na ação de interdição de n. 0772189-75.2024.8.07.0016, a oficiala de justiça certificou que: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 24/08/2024 às 12:00, onde fui atendida por AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL que me facultou o ingresso na residência e aposentos onde estava Wladecy, assim PROCEDI À VERIFICAÇÃO LEIGA, POSTO QUE NÃO TENHO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA VERIFICAR A SAÚDE MENTAL E FÍSCA DO REQUERIDO, isso posto, VERIFIQUEI que Wladecy Pereira da Silva não apresenta sinais visíveis de qualquer transtorno mental ou cognitivo, responde com precisão e inteligência a questões como por exemplo: sua idade, data de seu nascimento, dia do mês e da semana, como se sente: afirmou que se sente bem, estava calmo, penteado, limpo e barbeado, também não apresenta sinais visíveis de debilidade física: anda, enxerga, fala, assim sendo, PROCEDI a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de WLADECY PEREIRA DA SILVA, 266.941.311-00, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Comprovante anexo. Distrito Federal, 25 de agosto de 2024”. (grifei) Pela leitura dos laudos apresentados e da certidão da meirinha, datados deste ano de 2024, verifica-se que a eventual incapacidade do autor não é de fácil constatação, sobretudo no que toca ao eventual grau de comprometimento das suas faculdades mentais, especialmente no ano de 2014 (data da celebração do acordo). Chama ainda a atenção que, muito embora o autor alegue que desde a infância apresenta visíveis dificuldades cognitivas e comportamentais, com Transtorno de Déficit de Atenção, Transtorno de Processamento Auditivo Central, agravados pelo ambiente familiar e de trabalho, a ação de interdição só foi proposta agora. Não foi apresentado qualquer documento médico que demonstrasse que a incapacidade do autor, e o seu grau, data do ano de 2014. No mesmo sentido, o autor declarou que é casado há mais de 20 anos e, ainda assim, tendo sido homologado o acordo em 2014, com sua alegada prévia incapacidade, não se tem conhecimento de anterior ação voltada a sua interdição, seja por seu cônjuge ou outro legitimado. Não se tem prova também de que outros atos negociais celebrados por ele estejam sendo objeto de contestação sob o fundamento da sua incapacidade. Na verdade, da leitura do processo executivo de n. 0703394-93.2019.8.07.0015, verifica-se que o autor chegou a impugnar o cumprimento de sentença, fazendo alegações semelhantes a este feito, sem contudo, em nenhum momento, levantar a questão da sua suposta incapacidade civil. Naquela execução, ele participou ativamente no processo, já que é sócio das devedoras Distribuidora de Bebidas Satélite LTDA (ID. 45310402), Posto de Serviços 307 LTDA e Ribeiro &amp; Pereira LTDA (ID. 42124961), Posto de Serviço Pedro Ribeiro LTDA., W.V.P Construções e Incorporações LTDA., Marques &amp; Pereira LTDA., Rodoviário Brasília LTDA e Trans Satélite Transportes LTDA (ID. 5113207), tendo, inclusive, outorgando procurações específicas para a apresentação de impugnações em favor delas. O autor, inclusive, participou da audiência de instrução e julgamento (Ata de Audiência de ID. 109195608 e gravações respectivas - ID. 109235346), conforme cópias em anexo. Nesse sentido, enquanto não houver interdição judicial com efeitos declarados, presume-se que o autor tinha plena capacidade no momento da celebração do negócio jurídico. A incapacidade civil à época da transação não pode ser presumida. Ante o exposto, considerando que as execuções estão lastreadas em título executivo judicial líquido, certo e exigível, e que, sobretudo, não há como precisar, em sede de cognição sumária, que o autor era incapaz quando da realização do acordo que se objetiva anular, indefiro a antecipação de tutela. Em tempo, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte autora, e, a seguir, o Ministério Público para se manifestarem especificamente sobre a competência absoluta deste juízo para processo e julgamento da presente demanda. Após, retornem os autos imediatamente conclusos. O Agravante sustenta a necessidade de obstar pretensões executórias movidas em seu desfavor, sob a alegação de que a sua continuidade poderá lhe acarretar prejuízos irrecuperáveis ou de dificílima reparação, ante a possibilidade de que seus bens possam ir a leilão. Argumenta que não há perigo de irreversibilidade da medida liminar, ao argumento de que poderá ser prestada caução idônea nos respectivos autos executórios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que: i) sejam suspensos os efeitos da transação homologada no processo n. 2008.01.1.115966-0; ii) sejam suspensos os cumprimentos de sentença n. 0703394-93.2019.8.07.0015 e 0701674-57.2020.8.07.0015; e iii) para se obstar o leilão ou a adjudicação do patrimônio pertence à herança (valores ou bens de qualquer natureza) em nome próprio das partes ou das intervenientes anuentes, tampouco o levantamento de qualquer verba ou a consolidação de qualquer alienação mobiliária ou imobiliária do processo n. 2008.01.1.115966-0. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Inicialmente, extraio dos autos de origem que nos cumprimentos de sentença 0703394-93.2019.8.07.0015 e 0701674-57.2020.8.07.0015, o Agravante ainda não foi citado. Além disso, no acordo homologado nos autos 2008.01.1.115966-0, são devedores apenas os denominados intervenientes anuentes, vale dizer, as pessoas jurídicas (sociedades do grupo empresarial familiar). Logo, o Agravante, por não ser parte em referidos autos, não possui interesse processual na suspensão das referidas pretensões executórias, o que afasta a probabilidade do seu direito em sede de tutela de urgência. Por outro ângulo, nos termos do art. 2o da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que possa obstruir sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, em virtude das diversas alterações legislativas relacionadas à capacidade civil, as pessoas com deficiência presumem-se capazes. No caso, embora o Agravante tenha se declarado pessoa com deficiência, nos autos de Ação de Interdição (n. 0772189-75.2024.8.07.0016), sua incapacidade ainda não foi definitivamente reconhecida, tampouco declarados os seus efeitos, de modo que não é possível reconhecer, liminarmente, a verossimilhança das alegações quanto à presença de vícios nos negócios jurídicos realizados. Por fim, não observo a presença de risco de dano, uma vez que o Agravante não comprovou a data ou iminência da ocorrência de fato expropriatório que imponha o deferimento da antecipação da tutela recursal, sob pena de perecimento do direito. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024 17:49:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador